Tribunal: TJSP
Processo: 1017930-64.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, EM REGIME AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS. Alegado inadimplemento do IAMSPE no período de março de 2012 a maio de 2013. Realizada perícia contábil. Ausência de justificativa para o incremento nos pagamentos no período, o qual se

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, EM REGIME AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS. Alegado inadimplemento do IAMSPE no período de março de 2012 a maio de 2013. Realizada perícia contábil. Ausência de justificativa para o incremento nos pagamentos no período, o qual se revelou incompatível para a média apresentada pelas empresas até então. Ademais, fortes indícios de fraudes, consoante denúncias de funcionários das empresas e ausência de confirmação dos atendimentos por parte significativa dos usuários. Ausência de prova inequívoca da efetiva realização dos procedimentos, a justificar a condenação a pagamento pela parte requerida. Parte autora que não se desincumbiu de seu ônus da prova quanto à prestação de serviços extraordinários no período (art. 373, I, do CPC). Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017930-64.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CDC -
CENTRO DE DIAGNÓSTICO CREFORM LTDA, INTENSIV SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA, INTENSIV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA e INTENSIV
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP, é apelado INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017930-64.2014.8.26.0053 -Voto no 14136
2
Apelação Cível no 1017930-64.2014.8.26.0053
Apelantes: Cdc - Centro de Diagnóstico Creform Ltda, Intensiv Serviços
Médicos Ltda, Intensiv Serviços Médicos Ltda e INTENSIV SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA - EPP
Apelado: Instituto de Assistência Médica Ao Servidor Público Estadual - Iamsp
Comarca: São Paulo
Voto no 14136
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE
EM
DIVERSAS
ESPECIALIDADES, EM REGIME AMBULATORIAL,
COMPREENDENDO
ATENDIMENTO
DE
CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS. Alegado
inadimplemento do IAMSPE no período de março de 2012
a maio de 2013. Realizada perícia contábil. Ausência de
justificativa para o incremento nos pagamentos no período,
o qual se revelou incompatível para a média apresentada
pelas empresas até então. Ademais, fortes indícios de
fraudes, consoante denúncias de funcionários das empresas
e ausência de confirmação dos atendimentos por parte
significativa dos usuários. Ausência de prova inequívoca da
efetiva realização dos procedimentos, a justificar a
condenação a pagamento pela parte requerida. Parte autora
que não se desincumbiu de seu ônus da prova quanto à
prestação de serviços extraordinários no período (art. 373,
I, do CPC). Sentença de improcedência mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 2460/2466, que julgou improcedente a ação,
condenando as autoras ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 50.000,00, nos termos
do art. 85, §8o, dado o elevado valor da causa.
Em razões recursais, parte a autora alega, em
resumo, que a sentença teria sido baseada unicamente nos fatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017930-64.2014.8.26.0053 -Voto no 14136
3
narrados de forma unilateral pela requerida, deixando de considerar a
inexistência de cláusula, nos termos de credenciamento, limitando a
quantidade de condutas/atendimentos a serem realizados por pacientes
durante determinado período. Destaca ser a maior parte dos pacientes
composta por idosos, que necessitam de maior quantidade de consultas
e intervenções médicas, como demonstrado documentalmente (fls.
2471/2479).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 2485/2486).
É O RELATÓRIO.
O recurso tempestivo e dispensado de preparo,
merece ser recebido em seus regulares efeitos.
Trata-se de ação de cobrança movida pelas empresas
CDC
Centro de Diagnóstico Creform Ltda., Intensiv Serviços
Médicos Ltda. (CNPJ 05.003.669/0003-12) e Intensiv Serviços Médicos
Ltda. (CNPJ 05.003.669/0002-31) contra o Instituto de Assistência
Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE, ao argumento de que
o réu teria inadimplido contratos firmados entre as partes, no período de
março de 2012 a maio de 2013, relacionados à prestação de serviços de
assistência à saúde em várias especialidades, em regime ambulatorial,
compreendendo atendimento de consultas, exames e procedimentos,
relativos aos Contratos no 211/2008, 319/2009, 016/2010 e 02/2012,
resultando no inadimplemento de R$ 410.091,87, para CDC, R$
296.630,56, para a primeira Intensiv e R$ 262.479, 07, para a segunda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017930-64.2014.8.26.0053 -Voto no 14136
4
Intensiv, além do total de R$ 4.598.734,11, em indenização por perdas e
danos, e danos morais.
Na exordial, assevera haver assumido o atendimento
de beneficiários do plano de saúde da ré, os quais aumentaram
gradativamente com o tempo e era feito mediante autorização da ré
através do sistema Medlink.
Destaca
que
os
atendimentos
médicos
e
ambulatoriais região de Santos acabavam sendo superiores aos previstos
na avença porquanto não haveria outro atendimento na região.
Conclui
não
ter
havido
irregularidade
nos
atendimentos prestados, os quais estariam documentados; os serviços
cobrados apenas foram prestados mediante autorização da requerida
pelo sistema Medlink; o inadimplemento resultaria em enriquecimento
sem causa da requerida.
Requereu, ainda, indenização por danos morais e
perdas e danos, esses últimos decorrentes do descumprimento contratual
da ré, que lhe acarretou prejuízos, tais como demissão de médicos e
funcionários, impossibilidade de arcar com empréstimos bancários
firmados para a regular execução do contrato, rescisão prematura de
contrato de locação e inscrição do nome em órgãos de proteção ao
crédito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017930-64.2014.8.26.0053 -Voto no 14136
5
A fim de apurar a referida alegação de
inadimplemento do réu, bem ainda o respectivo valor em aberto, foi
determinada a realização de perícia contábil (fls. 2419/2446).
A ação foi julgada improcedente.
Consignou a r. magistrada que a perícia foi
conclusiva no seguinte sentido: i) pela ausência de justificativa para o
incremento nos pagamentos entre janeiro e julho de 2012, que se
revelou incompatível para a média apresentada pela empresa até então;
ii) presença de denúncias de funcionários das empresas acerca de
apresentação de consultas para pagamento as quais não teriam sido
realizadas, segundo confirmação com usuários; iii) falta de juntada de
documentos aptos a comprovar a efetiva realização dos procedimentos;
iv) irrelevância da autorização no sistema Medlink, uma vez que ele
autoriza todos os procedimentos lançados de acordo com os parâmetros.
Conclui, portanto, que a parte autora não teria se
desincumbido de seu ônus da prova (art. 373, I, do CPC) quanto à
efetiva prestação de serviços extraordinários no período, que justificasse
o recebimento do pagamento, prova imprescindível diante da
disparidade entre os valores apresentados (praticamente o dobro) em
cotejo com a média de procedimentos realizados.
A parte autora se volta contra a sentença,
argumentando que a decisão teria deixado de considerar a inexistência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017930-64.2014.8.26.0053 -Voto no 14136
6
de cláusula, nos termos de credenciamento, limitando a quantidade de
condutas/atendimentos a serem realizados por pacientes durante
determinado período, bem como o fato de que a maior parte dos
pacientes atendidos seria composta por idosos, que necessitam de maior
quantidade de consultas e intervenções médicas.
A sentença não comporta reforma.
Com efeito, é pacífico o entendimento doutrinário e
jurisprudencial no sentido de que, efetivamente prestado o serviço
objeto da contratação, deve a Administração indenizar o prestador, para
que não haja enriquecimento ilícito.
Entretanto, o que exsurge dos autos é a ausência de
prova concreta da realização dos atendimentos médicos que teriam
extrapolados os limites contratuais, havendo ainda forte indícios de
fraude no lançamento de tais serviços, os quais teriam sido respaldados
por denúncias de funcionários das empresas, os quais apontavam haver
presenciado falsificações de guias, e negativa de usuários de que teriam
passado pelo vultoso número de consultas a eles atribuídas.
Como apontado em perícia, “foram contatados por
telefone 9 (nove) usuários que passaram em mais de 10 (dez) consultas
em um único mês no primeiro semestre de 2012. Oito desses usuários
não confirmaram a quantidade de consultas que as empresas
apontavam como realizadas.” (grifos nossos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017930-64.2014.8.26.0053 -Voto no 14136
7
Além da negativa de parte substancial dos referidos
usuários consultados (oito de nove), quanto aos alegados atendimentos
a eles prestados, e das diversas inconsistências averiguadas, tampouco
se mostrou esclarecido o aumento de cerca de 100% nas consultas
médicas e exames em poucos meses, o que, considerando se tratar de
tão curto espaço de tempo, não resulta justificável tão-somente pelo
aumento da estimativa de vida dos idosos.
Sendo assim, o pretendido pagamento requeria a
presença de prova indubitável da efetiva prestação dos indicados
serviços, os quais não foram provados nos autos, demonstração que
estava a cargo da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do
qual não se desincumbiu.
Dessa feita, de rigor a manutenção da improcedência
da ação e, pelo desprovimento do recurso, a majoração dos honorários
advocatícios em favor da apelada, a título de honorários recursais no
importe de R$ 2.000,00.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator